Tribunal: TJMT
Processo: 0030746-56.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030746-56.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELANTE), SANDRO APARICIO GONCALVES - CPF: 275.064.011-34 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CIVEL – INDENIZAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – INDENIZAÇÃO – VALOR DOS PREJUIZOS APURADOS EM REGULAR PERÍCIA QUE NÃO RESTOU DERRUBADA – PASTAGENS INDENIZADAS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU PREJUDICADA ESTA SITUAÇAO COM A INTRODUÇAO DA SERVIDÃO – TESE RECHAÇADA – JUROS MORATÓRIOS OU COMPENSATÓRIOS – 6% AO ANO – PRECEDENTES DO STF. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) - Em face da instituição de servidão de passagem para construção de torres de transmissão de energia elétrica, a indenização deve ser razoável e justa, levando em consideração, numa análise homogenia de toda situação que envolve a perda parcial da propriedade em todos os seus aspectos, quer em sua utilização, quer em sua desvalorização. Estando a perícia feita dentro do prescrito à espécie, não reside como dar vazão a argumentos insólitos feitos que, em nenhum momento, altera a higidez do parecer técnico elaborado.

(2) – Não se alberga pretensão de que a indenização pertinente as pastagem está incorreta em face de que não restou privação desta pelo proprietário do bem em face de que, com a entrega da área ao serviente, este a utilizará segundo a sua conveniência e não mais está à disponibilidade de uso por parte do proprietário que, no caso, não mais poderá efetuar qualquer replantio naquele local altamente perigoso à saúde de pessoas e animais já que se trata de transmissão de energia elétrica de grande voltagem.

(3) - Juros compensatórios. “(...) 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença (ADI 2332/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/4/2019 ).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Constituição de Servidão Administrativa promovida por NORTE BRASIL – Transmissora de Energia S/A em face de SANDRO APARECIDO GONÇALVES, todos identificados nos autos. Utilização de estudos técnicos pela autora concluiu pelo valor de R$ 15.635,46, área atingida de 12.4073 hectares, propriedade localizada em Cuiabá, Bairro Pedra 90. Alcançada a fase de sentença, esta concluiu pela procedência da ação, ratificando a liminar almejada. Contudo, condenou a autora/apelada, pela indenização, no montante de R$ 114.399,09 (cento e catorze mil, trezentos e noventa e nove reais, nove centavos), atualizados e com juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da data da imissão na posse do imóvel em questão. Condenou, ainda, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença do preço ofertado e a justa indenização.

Do recurso – Em grau recursal, pretende a apelante a redução do coeficiente de servidão de 54,88% para 30%, para o cálculo da indenização. Determinar a exclusão do valor das benfeitorias atingidas, em face de inexistência de provas nos autos. Eliminação na parte concernente as pastagens, porque, segundo afirma, em face de que a instalação da linha de transmissão não modifica a situação. Aplicação de juros compensatórios de 6% ao ano e não 12% conforme consta da sentença, aplicado sobre 80% do valor ofertado e a diferença encontrada na sentença judicial (ID 8593772).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando o apelado pela manutenção integral da sentença (ID 8593779).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção (ID 8816948).

À unanimidade de votos o recurso de apelação foi desprovido (ID 53542983), cujo acórdão foi objeto de interposição de recurso de Embargos de Declaração (ID 54381489) que foram analisados e rejeitados (ID 60510451).

A apelante apresentou Recurso Extraordinário (ID 62845198), que teve o seguimento negado (ID 68308986), gerando a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (ID 69715482 e ID 69724950).

Os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal com decisão parcialmente favorável do Recurso de Agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto pela recorrente NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., determinando a realização de novo julgamento aplicando a atual orientação da Corte fixada no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF (ID 109869993).

Despacho proferido pela vice-presidência desta corte, determinando a realização de novo julgamento aplicando a atual orientação da Suprema Corte, conforme ADI 2.322/DF (ID 111487990).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como anotado, trata-se o presente recurso de divergências em relação ao laudo pericial apresentado em juízo e do qual a magistrada de piso, fazendo suas razoes de decidir, o acatou de forma integral.

E, como visto em relação ao laudo pericial, assim restou definido naquela prova técnica:

(1) – Valor por hectare – R$ 12.710,88 x 12.710 09or hectare. Conduze ao valor de R$ 86.499,00 (oitenta e seis mil; quatrocentos e noventa e nove reais).

(2) – Atingida - 12,4 hectares, formação de pastagens, à razão de R$ 2.250,00 por hectares, traduzindo o montante de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais).

(3) – Total a ser indenizado R$ 114.399,06 (cento e catorze mil; trezentos e noventa e nove reais, seis centavos).

Da pretensão recursal – Em primeiro aspecto, pretende a redução do coeficiente de servidão, passando de 54,88% para tão somente 30%.

Segundo consta do laudo para se chegar a este valor, nada mais, nada menos, foi pesquisado valores pertinentes a 05 (cinco) imóveis daquela região, em primeiro aspecto. Constatou-se, por outro lado, aspecto que é incontroverso nos autos, que em relação à terra nua, cada hectare foi avaliado em, R$ 12.710,88 (doze mil, setecentos e dez reais e oitenta e oito centavos), totalizando, desta forma, em relação à área utilizada, o montante de R$ 157.614,91 (cento e cinqüenta e sete mil; seiscentos e catorze reais e noventa e sete centavos). Sobre este valor, aplicando-se o fator da servidão de 54,88%, chegou-se, em relação à terra nua, o valor de R$ 86.499,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais) que, somados à indenização pelas pastagens, chegou ao valor indenizatório de R$ 114.399,06 (cento e catorze mil; trezentos e noventa e nove reais e seis centavos).

Não há como nodoar o trabalho bem elaborado pelo Senhor Perito, em frágeis argumentos que não oferecem condições de invalidá-lo, como pretende a apelante para reduzir o fator de servidão para tão somente 30% (trinta por cento), aspecto trazido em grau recursal, conforme sugestão do seu assistente técnico. Fincou este seu posicionamento em meras situações hipotéticas onde de forma tênue afirmou

‘Esclarece a autora que vem sendo adotada em outros processos que tem a Norte do Brasil Transmissora de Energia como Autora, coeficientes de servidão próximos a 30% (trinta por cento), bem abaixo dos 54,88 atribuídos pelo expert’. (sic).

Cada caso é um caso. Na situação presente, embora ancorado por situações outras, como afirma, esta situação não está, materializada nos autos, não podendo admitir que lógicas abstratas sejam consideradas como se o tratado pelo assistente técnico goze de presunção de sinceridade. Aqui reside, igualmente, o ônus da prova, artigo 373 e seus incisos I e II do CPC; não podendo dar valor a inócuas manifestações.

Como bem salientou a magistrada que subscreveu a sentença recorrida: ‘A par disso, esse valor deve ser acolhido pelo juízo, máxime pelo fato das irresignações da autora não terem invalidado o laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório’. (sic).

Sobre a servidão administrativa leciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

"Servidão administrativa é o direito real que sujeita um bem a suportar uma utilidade pública, por força da qual ficam afetados parcialmente os poderes do proprietário quanto ao seu uso e gozo. São exemplos de servidão administrativa: a passagem de fios elétricos sobre imóveis particulares, a passagem de aquedutos, o trânsito sobre bens privados, o tombamento de bens em favor do Patrimônio Histórico etc." (in Curso de Direito Administrativo, 19ª edição, Ed. Malheiros, 2005, pág. 840)’.

HELY LOPES MEIRELLES, por sua vez, preceitua:

"A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum para o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal" (in Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, Ed. Malheiros, 2005, pág. 609)’.

De outra banda. Vê-se, a rigor do item 4.41 – Fatores, que para realização da perícia foi levado em consideração/ a) Topografia; b) Região da Localização do Imóvel; c) Tipo da Propriedade; d) Posição do Imóvel Atingido; e) Número de Torres Instaladas; f) Área Atingida; g) Acesso do Imóvel; h) Capacidade do Uso do Solo; i) Aptidão Agrícola; j) Benfeitorias Atingidas; k) Estado da Superfície do Imóvel; l) Campo de Arbítrio. E, tais situações que envolvem este fato concreto, como se vê no demonstrativo encartado na perícia, item a item, que não restou contestado especificamente pela autora, esta apenas ilações sobre processo outros, certo é que, o percentual de servidão, em 54,88% do total da área atingida, não restou contrariado nos autos, devendo ser mantido em todos os seus aspectos lá delineados.

Tais aspectos foram preponderantes para a avaliação do preço venal utilizado como parâmetro, para, em primeiro passo, anotar o valor total daquela área desapropriada, no montante de R$ 157.614,91 (cento e cinqüenta e sete mil; seiscentos e catorze reais e noventa e sete centavos). E, mais tarde, levou em consideração o fator de uso de tão somente 54,88% daquela área, o que restou reduzido o valor indenizado, a titulo da terra nua, no importe de apenas de R$ 86.499,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais) que, somados à indenização pelas pastagens, chegou ao valor indenizatório de R$ 114.399,06 (cento e catorze mil; trezentos e noventa e nove reais e seis centavos).

Pois bem. Em que pese não seja possível, de ofício, qualquer adequação em relação à indenização, no caso em apreço, analisando todo o contexto do laudo, como referenciado nas alíneas ‘a’ a ‘l’, supra mencionada, esqueceu de anotar que, com a instalação daquelas torres de energia, reside uma desvalorização em relação à totalidade do imóvel, este compreendido, no seu todo, em 149 hectares o que, sem duvida alguma, oneraria mais a autora em indenizar. Não se confunde o valor venal e sim a perfeita identificação de todos os fatores para uma perfeita e justa indenização, inclusive no que tange a desvalorização daquele imóvel por força da instituição da servidão de passagem com a instalação de torres de energia.

Isto porque, o art. 5º do Decreto n. 35.851, de 16 de julho de 1954, comina o direito daquele que tem sua propriedade suprimida por força da servidão de passagem, não apenas a indenização pela terra nua, mas sim uma justa reparação dos prejuízos causados pelo uso público e pelas restrições estabelecidas em seu gozo em todos os seus aspectos, situação que não foi abordado no laudo, apurando, segundo penso, valor aquém do devido pela autora desapropriante.

Não se pode olvidar que a servidão de passagem, direito real outorgado ao expropriante, é algo que priva a liberdade de pleno uso de parte ou totalidade de sua propriedade, em beneficio de alguém, não podendo levar em consideração tão somente eventual valor venal do imóvel, mas sim em todo o contexto em relação à propriedade desapropriada, nos seus múltiplos e variados aspectos. Mas, fica apenas este registro, já que não é alvo de ataques e se trata de direito disponível em relação ao requerido.

Mas, resumindo esta questão, certo e muito certo que o laudo apresentado, aceito pelo proprietário demandado, não foi, nem de longe, contrariado pela desapropriante em relação ao que naquele restou positivado, corretamente ratificado pela magistrada quando da prolação da sentença.

Defende, por outro lado, a exclusão no que tange as pastagens, no importe de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), ao argumento de que o proprietário não restou privado de uso daquele local.

Não há como acalentar este insólito argumento esposado pela parte recorrente.

Em primeiro plano, em se tratando de servidão de passagem para a construção de linha de transmissão, de todo sabido que aquela faixa de servidão fica a disposição do expropriante, para lá transitar a todo o momento, visando à manutenção ou mesmo consertos de eventuais danos causados pelas intempéries ou mesmo pela ação humana. Isto é a área sempre fica livre para o expropriante usar e dispor daquela área afetada pela servidão administrativa. Em segundo plano, de conhecimento popular que a área afetada pela servidão de passagem para construção de torres de energia sofre um série de restrições de uso e, inclusive, pesquisas indicam que podem causar danos à saúde das pessoas e de animais que por lá transitarem. Desta forma, independente de remoção ou não daquelas pastagens, a situação deve ser vista, ao contrário do posicionamento tratado pelo laudo do assistente técnico, em sua totalidade e até porque, nenhum outro plantio poderá ser realizado naquela área, como já explicitado linhas acima. Tudo acabou ali, a partir da imissão de posse da parte autora (apelante) em relação aquela área, suprimida do poder de dispor dela ao proprietário por força da imissão de posse consolidada no inicio da lide por força da liminar concedida.

Por derradeiro, vislumbra-se que a sentença de primeiro grau outorgou como juros moratórios em 12% (doze por cento) ao ano. Sustenta a apelante que os juros compensatórios devem ser de 6% (seis) por cento ao ano.

Os juros remuneratórios ou compensatórios, em caso de desapropriação direta ou indireta, nesta incluindo as servidões administrativas, na vigência do CC de 2002, devem ser de 6% ao ano, segundo já posicionado pelo colendo Supremo Tribunal Federal.

Dispensa considerações outras, fazendo este meu convencimento em decisões a respeito do colendo Supremo Tribunal Federal.

A propósito.

“Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).

3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.

4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.

5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal.” (ADI 2332/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/4/2019).

Forte nestes argumentos conheço do recurso, lhe dou parcial provimento para que seja aplicado os juros compensatórios de 6% ao ano conforme o julgamento do Plenário do STF na ADI 2332, devidos sobre 80% do valor ofertado e a diferença encontrada na sentença judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022